Tribunal: STF
Processo: HC 212807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.3.2022 por Bruna Mitsui Hara, advogada, em benefício de Thiago Moreira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 717.704/PR, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.10.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Juíza de Direito Roseli Maria Geller Barcelos, no plantão judiciário da Comarca de Cianorte/PR, em 7.10.2021 (Auto de Prisão em Flagrante n. 0009334-92.2021.8.16.0069). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 6 de outubro de 2021, por volta das 19h48min, em via pública, na Avenida Santos Dumont, bem como na Rua Adolfo Estevanato, nesta Cidade e Comarca de Cianorte/PR, durante abordagem policial, foi constatado que o denunciado THIAGO MOREIRA DA SILVA, com vontade livre, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo, para fins de comércio e sem autorização legal ou regulamentar, 2 (duas) porções pequenas, embaladas em sacola plástica e lacradas por fita isolante preta, da substância entorpecente ‘benzoilmetilecgonina’, extraída da planta ‘Erythroxylum coca’ e conhecida popularmente como cocaína, com peso aproximado de 1g (um grama).



    Ato contínuo, os agentes públicos foram até a residência do denunciado, localizada na Rua Pelicano, nº 60, Bairro Zona seis, nesta Cidade e Comarca de Cianorte/PR, onde THIAGO MOREIRA DA SILVA, com vontade livre, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e mantinha em depósito, para fins de comércio e sem autorização legal ou regulamentar, escondida atrás do espelho do banheiro, 1 (uma) porção pequena, pesando aproximadamente 1g (um grama), bem como, 1 (uma) porção maior, em estado bruto, localizada dentro de uma bolsa, nos fundos da residência, com peso de 25 g (vinte e cinco gramas), ambos da substância entorpecente ‘benzoilmetilecgonina’, extraída da planta ‘Erythroxylum coca’, conhecida popularmente como cocaína.



    Segundo consta dos autos, uma equipe policial estava em patrulhamento pela Rua Adolfo Estevanato, quando avistou um veículo VW Saveiro, de cor branca, placas IJY-2429, trafegando pela via, tendo como condutor o denunciado, a quem recai diversas denúncias recentes de que utilizaria o veículo em questão para a entrega de entorpecentes.



    Desta forma, a equipe decidiu abordá-lo, momento em que o denunciado, verificando a aproximação dos policiais e a iminente autuação, iniciou uma fuga pelas ruas da cidade, de modo a ser necessário que fosse perseguido, momento em que foi visto arremessando, pela janela do passageiro, as duas porções da droga.



    Após dispensar os ilícitos e ainda sendo acompanhado pela guarnição pelas ruas da cidade, o denunciado novamente foi visto arremessando outro objeto pela janela, desta vez um aparelho celular de cor preta.



    Na sequência, Thiago parou o veículo e foi submetido a revista pessoal, nada sendo localizado consigo, no entanto, os policiais encontraram os objetos ilícitos jogados pela janela.



    Diante da constatação do crime de tráfico, os agentes foram até a residência do denunciado, onde localizaram os demais entorpecentes descritos.



    Além das substâncias entorpecentes foram apreendidos com o denunciado e na sua residência: a quantia de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) em notas fracionadas; 1 (uma) balança de precisão de cor prata sem marca aparente; 1 (um) aparelho celular marca Xaiomi Redmi note 9, azul; e 1 (um) aparelho celular marca Samsung Galaxy J7 Neo, de cor preta, que eram utilizados na prática do crime” (fls. 22-23, e-doc. 2).



    3. Em 8.11.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Cianorte/PR manteve a custódia cautelar do paciente indeferindo o Pedido de Liberdade Provisória n. 0009371-22.2021.8.16.0069. 



    4. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0070156-60.2021.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal paranaense em 13.12.2021. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, DENOTATIVA DA SUPOSTA PRÁTICA HABITUAL E EM MAIOR ESCALA DA TRAFICÂNCIA. EXISTÊNCIA, A PRINCÍPIO, DE DENÚNCIAS PRÉVIAS INDICANDO QUE O PACIENTE UTILIZAVA O PRÓPRIO VEÍCULO PARA REALIZAR ENTREGAS DE DROGAS. PACIENTE SUPOSTAMENTE FLAGRADO POR POLICIAIS MILITARES DISPENSANDO DUAS PORÇÕES DE ‘COCAÍNA’ PELA JANELA DO CARRO, SENDO POSTERIORMENTE APREENDIDOS, EM TESE, NA SUA RESIDÊNCIA, MAIS 26G (VINTE E SEIS) GRAMAS DO MESMO ENTORPECENTE, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DO NARCOTRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO E TORNOU A DELINQUIR, EM TESE, ENQUANTO USUFRUÍA DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXEGESE DO ART. 282, § 4º, E ART. 312, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO GARANTEM O DIREITO À LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 19, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 717.704/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, em 11.2.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 22.2.2022. Esta a ementa do acórdão:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que ‘em consulta aos autos de Ação Penal nº 0000727-32.2017.8.16.006, em tramitação perante a Vara Criminal de Cianorte, pelo sistema Projudi, constatei que o flagranteado foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (denúncia anexa), sendo-lhe concedida liberdade provisória (decisão anexa), no entanto, em liberdade, voltou a ser preso na posse, evidenciando-se a periculosidade concreta revelada de substância entorpecente pela reiteração criminosa’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes) 



    III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fls. 49-50, e-doc. 2). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “a prisão preventiva decretada deve ser cassada, eis que o paciente não possui periculosidade a ponto de justificar a prisão preventiva, conforme fundamentação abaixo apresentada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “as circunstâncias apontadas nas decisões não são bastantes para a preservação do rigor da cautela pessoal mais extremada do réu, tendo em vista que não há fundamentos para a manutenção da sua prisão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente possui dois trabalhos, recebendo mensalmente seu salário. Assim, fica demonstrado que não faz da prática de crimes o seu meio de vida, tratando-se de uma pessoa trabalhadora” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que o delito de tráfico de entorpecentes seja grave e exija a imediata atuação das autoridades constituídas, a prisão cautelar em hipótese como a dos presentes autos, sem dúvida, é exagerada, pois não se tem notícia de que o paciente apresente extrema periculosidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “não há nenhum indício de que o paciente voltará a delinquir, se colocado em liberdade, até porque seu único registro criminal é de 2017 – ou seja, há mais de 4 anos, bem como este possui residência fixa, portanto, não há risco à aplicação da lei penal já que mantém vínculos no distrito da culpa. Salienta-se que, caso fizesse da prática de crimes seu meio de vida, certamente, teria sido preso mais vezes recentemente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a quantidade de droga apreendida não é considerada como exacerbada, não denotando se tratar de tráfico de grandes proporções a ponto de justificar a prisão cautelar do paciente, assim, afigura exagerada a manutenção da sua prisão, resultando mais proporcionais as medidas cautelares de natureza diversa. Trata-se de apreensão de apenas 26g de cocaína” (fl. 3, e-doc.1).



    Assinala que “os policiais que realizaram a abordagem do paciente não relatam informações acerca do pertencimento a organização criminosa ou dedicação ao tráfico de drogas. Nessas condições, é duvidosa a assertiva de que o réu realmente representa perigo à ordem pública, inexistindo obstáculo à concessão da revogação da prisão, não obstante os indícios de autoria existentes. Outrossim, as circunstâncias do crime não se afastam daquelas inerentes ao tipo penal e não servem para exasperar a valoração negativa da culpabilidade do réu, mormente na fase inicial do processo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aponta que “as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do acusado. Assim, faz-se necessário flexibilizar os casos de prisão preventiva, como na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, como é o caso dos autos, em que se está diante do crime de tráfico de entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “o Magistrado em sua decisão não indicou de modo específico a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Oportuno salientar que apenas a reincidência na pratica delitiva não é fundamento para não se conceder a aplicação das medidas cautelares” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acentua que “se trata de apreensão de apenas 26g de cocaína e o único registro criminal do paciente é de 2017 que, sequer, chegou a ter condenação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Do exposto, requer o impetrante: 



    a) seja concedido o provimento liminar, a fim de que se coloque o Paciente em liberdade imediatamente, com a expedição do alvará de soltura; 



    b) subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual, como o uso da tornozeleira eletrônica; 



    c) seja processado o pedido e, ao fim, confirmada a concessão da ordem” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Roseli Maria Geller Barcelos, no plantão judiciário da Comarca de Cianorte/PR, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva



    A prisão preventiva, antes da condenação definitiva, pode ser decretada quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria de crime punido com reclusão, bem como presentes os requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia à ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e acautelamento visando à aplicação da lei penal.



    No caso, como já afirmado, THIAGO MOREIRA DA SILVA foi preso em flagrante pela prática, em tese, 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    A prova da materialidade delitiva encontra-se evidenciada no Auto de Exibição e Apreensão e no Auto de Constatação Provisória de Droga. Já os indícios de autoria, estão presentes nos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão.



    Tratando-se, pois, de crime grave, com grande repercussão na sociedade, que teme pelo bem-estar dos membros de sua família, entendo necessária a segregação cautelar de THIAGO MOREIRA DA SILVA para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, salientando a legalidade do Auto de Prisão em Flagrante.



    Há que se asseverar que encontra-se presente a periculosidade concreta do flagranteado, uma vez que o contexto dos fatos indica, ainda que indiciariamente, o envolvimento em atividades de tráfico de drogas, sendo que o flagranteado registra antecedentes criminais pela prática de crime da mesma natureza, evidenciando-se a necessária segregação cautelar, sem o que não restará resguardada a ordem pública.



    Com vistas a isso, resta patente a necessidade da manutenção da custódia do flagranteado para garantia da ordem pública, entendida como o risco de reiteração delituosa, uma vez que o autuado registra antecedentes criminais pela prática de crime na mesma natureza, conforme consta no extrato de consulta ao sistema Oráculo.



    Registra-se, por oportuno, que, em consulta aos autos de Ação Penal nº 0000727-32.2017.8.16.006, em tramitação perante a Vara Criminal de Cianorte, pelo sistema Projudi, constatei que o flagranteado foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (denúncia anexa), sendo-lhe concedida liberdade provisória (decisão anexa), no entanto, em liberdade, voltou a ser preso na posse de substância entorpecente, evidenciando-se a periculosidade concreta revelada pela reiteração criminosa.



    Colhe-se da jurisprudência: (…)



    Como se vê, a situação concreta (reiteração criminosa) autoriza a custódia do flagranteado, para a garantia da ordem pública.



    Mostra-se preciso salientar, ainda, que o princípio do in dubio pro reo não é absoluto e deve ceder quando presentes requisitos ensejadores para o decreto prisional preventivo, tal qual se apresenta no presente feito.



    Assim, de rigor a manutenção da prisão, até mesmo como forma de despertar um senso social de império da lei, fazendo ressoar no seio desta lutadora comunidade, um sentimento de segurança que indubitavelmente ficará abalado com a colocação do indiciado em liberdade, dada a gravidade do delito e a probabilidade de continuidade da prática delitiva.



    Ressalto, outrossim, embora haja Recomendação do Conselho Nacional de Justiça acerca da máxima excepcionalidade na decretação de novas ordens de prisão preventiva no período de pandemia, verifica-se, in casu, o fato do crime de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo, de modo que infiro não ser recomendável a concessão de medidas cautelares mais brandas.



    Anote-se: (…)



    Por fim, na hipótese, não se revelam adequadas as medidas cautelares diversas da prisão preventiva (que seriam insuficientes ao resguardo da ordem pública para garantia da ordem pública, instrução do processo e aplicação da lei penal no quadro em testilha), havendo, de consequência, espaço para a segregação existente, relembrando-se que nos termos do art. 298, § 6º do CPP ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’.



    Destaca-se: (…)



    Diante do exposto, presentes a materialidade e indícios de autoria, bem como os requisitos da prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, II, do CPC, converto a prisão em flagrante de THIAGO MOREIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 1-5, e-doc. 2). 



    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 16.7.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2128578-15.2021.8.26.0000. Extrai-se do voto proferido pelo Relator, Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos:



    “Ao contrário do aventado pela defesa, a segregação provisória se revela necessária para garantir a ordem pública local, sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta. Consoante se infere dos autos, os Policiais Militares estavam em patrulhamento por via pública quando avistaram o veículo do paciente e, tendo em vista existência de prévias denúncias indicando que THIAGO utilizava aquele carro para fazer entregas de drogas, resolveram abordá-lo. Consta que, ao perceber a presença da viatura, o paciente supostamente tentou empreender fuga, ao que os agentes públicos saíram ao seu encalço e, em tese, visualizaram-no arremessando duas porções de cocaína pela janela, pesando aproximadamente 1g (um grama), as quais foram posteriormente localizadas e apreendidas pelos milicianos. Infere-se ainda que, após lograrem êxito em abordar o paciente, os agentes públicos foram até sua residência, onde a princípio encontraram escondidas atrás do espelho do banheiro mais uma porção de 1g (um grama) e outra porção maior, em estado bruto, pesando 25g (vinte e cinco gramas), ambas de cocaína.



    Além dos entorpecentes, supostamente teriam sido apreendidos na casa do paciente uma balança de precisão, R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) em notas fracionadas e dois aparelhos celulares, em tese utilizados no tráfico de drogas.



    Tais circunstâncias são aptas a indicar, ao menos por ora, a prática habitual e em maior escala e espelham da traficância a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração criminosa, de modo a legitimar sua segregação provisória do convívio social.



    Inclusive, extrai-se que THIAGO responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito e tornou a delinquir, em tese, enquanto usufruía da liberdade provisória concedida mediante a aplicação de medidas cautelares diversas naqueles autos.



    Denota-se, portanto, a total falta de comprometimento do paciente com a Justiça e a ineficácia das medidas diversas.



    Noutras palavras, mesmo com a oportunidade de responder a processo penal em liberdade e ciente tanto das condições que deveria cumprir como das consequências se não o fizesse, THIAGO, aparentemente, sequer se esforçou para se ajustar às obrigações lhe impostas. Isso posto, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, resta apenas a constrição cautelar como opção para custodiá-lo” (fls. 25-26, e-doc. 2).



    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente e ressaltou o risco de reiteração delitiva.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, estando o paciente a responder a processo criminal “pela prática do crime de tráfico de drogas (denúncia anexa), sendo-lhe concedida liberdade provisória (decisão anexa), no entanto, em liberdade, voltou a ser preso na posse de substância entorpecente, evidenciando-se a periculosidade concreta revelada pela reiteração criminosa” (fl. 2, e-doc. 2).



    12. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade desafie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Considerada a reiteração delitiva, surpreendido o agente na posse de entorpecentes, mostra-se inadequado o recolhimento domiciliar” (HC n. 187.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora